Tribunal: STF
Processo: ARE 1559545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REPOSICIONAMENTO EM NIVEL SUPERIOR NA POSSE – PREVISÃO NO EDITAL – POSSIBILIDADE - IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entretanto, observa-se que, à época do ingresso no cargo a impetrante já havia concluído Curso de Graduação em "Educação Física", conforme certificado emitido em 06 de Julho de 2017 (doc. id. 9540224372), requerendo assim, o posicionamento no nível II, Grau A da carreira, com fundamento no inciso I do artigo 11, da Lei nº 15.462/2005.



    Conforme explanado em sentença, a Lei Estadual nº 15.462/2005, ao instituir a carreira do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, assim estabeleceu:



    (...)



    Destarte, extrai-se da leitura dos supramencionados dispositivos que, em regra, o ingresso na Carreira do Grupo de Atividades de Saúde é realizado no primeiro grau do nível correspondente à formação exigida para o cargo.



    Nesse contexto, o preenchimento dos requisitos contidos na legislação, assegura a requerente o direito de ser posicionada inicialmente na carreira em conformidade com o disposto no art. 11, inciso I, alínea "b", da Lei Estadual nº 15.462/2005, ainda que ausente previsão específica no instrumento editalício do certame, já que a lei de regência se sobrepõe às disposições do edital.



    O ato de nomeação deve observar a norma vigente ao seu tempo. A regra contida no edital não impede que o servidor seja posicionado no nível correspondente à escolaridade que detém no ato da posse.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente